Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. OCORRÊNCIA. PRISÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 – Se o próprio Executado reconhece que está em débito com parte da obrigação alimentícia e não comprova fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar (art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil), é legal a decisão que, devidamente fundamentada, decreta sua prisão civil.
2 – O argumento de que o Paciente encontra-se internado para tratamento de saúde não serve de amparo ao pedido de habeas corpus, uma vez que da documentação apresentada não se extrai de forma taxativa a comprovação de tal alegação.
3 – A via estreita do Habeas Corpus não é adequada para a aferição da capacidade econômico-financeira nem tampouco da ocorrência de excesso de execução.
Ordem de habeas corpus denegada.